Tribunal: TJES
Processo: 5006639-18.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006639-18.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: NURIELLY ANDRADE MAZALI FURLAN

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1.132. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a nova orientação jurisprudencial, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Precedente do c. STJ (Tema 1.132).

2. Considerando que a presente situação alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado o precedente para reconhecer a comprovação da mora e determinar o prosseguimento da busca e apreensão.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5006639-18.2022.8.08.0021

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RECORRIDA : NURIELLY ANDRADE MAZALI FURLAN

MAGISTRADO : GIL VELLOZO TADDEI

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que extinguiu a demanda de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por reconhecer que a demanda de busca e apreensão do veículo foi proposta pelo Apelante sem a devida comprovação da mora da Apelada, já que a correspondência enviada ao endereço desta última foi devolvida pelo motivo “desconhecido”(ID 6114530).

No recurso, o Apelante requer, preliminarmente, a concessão do efeito “suspensivo ativo”. No mérito, pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) comprovou a mora da Apelada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69; (ii) é irrelevante a forma de retorno da correspondência, uma vez que a lei sequer exige que a assinatura seja do devedor, e (iii) estão preenchidos os requisitos para o deferimento liminar da busca e apreensão do veículo (ID 6114532).

Não há manifestação da Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DO RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO “SUSPENSIVO ATIVO”, PLEITEADO PELO APELANTE:

O Apelante pleiteia o recebimento da apelação cível no efeito “suspensivo ativo” para que seja deferida a busca e apreensão do veículo, alegando o risco de dano grave e irreparável.

Ocorre que a questão confunde-se com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisado, sem que se possa falar em qualquer prejuízo ao Apelante.

DO MÉRITO:

É sabido que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça conferiu nova interpretação à comprovação da mora, nas demandas relacionadas à busca e apreensão com base no Decreto-Lei n.º 911/69.

No julgamento do REsp n.º 1.951.662/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), foi firmada a compreensão de que
[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros [...]
.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 927, inciso
III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente.

Isso porque, a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada ao endereço da Apelada indicado no contrato, cumprindo seu mister, ainda que a correspondência não tenha sido recebida, retornando sem cumprimento pelo motivo “desconhecido” (ID 6114523).

No mesmo sentido, colaciono deste e. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2.
Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3.
Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ
.

4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação cível n.º 5000167-64.2023.8.08.0021, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data do julgamento: 31.10.2023) (destaquei)

Logo, estando comprovada a mora da Apelada, deve ser anulada a sentença recorrida, possibilitando o prosseguimento da demanda de busca e apreensão, inclusive a apreciação do pedido de liminar.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
à apelação cível
, anulando a sentença para determinar o prosseguimento da demanda de busca e apreensão, ante a comprovação da mora.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/5006639-18.2022.8.08.0021_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)